Tribunal: TJMT
Processo: 1015516-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015516-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (AGRAVANTE), RAQUEL DA SILVA - CPF: 945.259.782-87 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO –
REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015516-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

DAVID DA SILVA BELIDO e RAQUEL DA SILVA

AGRAVADO(S):

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
DAVID DA SILVA BELIDO
e
RAQUEL DA SILVA
,
ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, que, nos autos da A
ção Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento Com Pedido de Tutela Antecipada
n.º
1025482-89.2021.8.11.0041,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a ré utilize o IPC-A para atualização das parcelas e do saldo devedor, sugerindo o depósito em juízo.

Os agravantes aduzem ser necessária a reforma do decisum ao argumento que
“
em nenhum momento os Agravantes alegam culpa ou responsabilidade da Agravada frente ao percentual do índice aplicado, entretanto, por se tratar de relação consumerista, por óbvio o consumidor é a parte mais fraca da relação comercial, devendo ser protegido até mesmo frente à abusos imprevisíveis”
(sic).

Asseveram que

“em nenhum momento os autores alegaram abuso ou violação contratual, apenas que diante da pandemia do COVID-19 que assola o mundo, com a alta dos preços de produtos e serviços, o índice de correção do IGP-M mais que dobrou, o que impacta a manutenção contratual, trazendo desiquilíbrio do pacto realizado, conforme estabelece o artigo 317 do CC”

(sic).

Registram que
“
Deve-se levar em consideração que os autores possuem dois lotes, sendo assim, como a correção monetária estabelecida nos termos do contrato é sobre o saldo9 devedor, o saldo devedor do autor teve um aumento real de 30% (trinta por cento) só nesse ano”
(sic).

Com base nos nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
que seja cassada a decisão que indeferiu os pedidos de Antecipação dos efeitos da tutela na origem.

Sem pedido de tutela recursal.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 103575464.

Não houve oferta de contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 108425997.

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente instrumento os recorrentes pretendem reformar a decisão do Juízo a
quo
, proferida nos autos da
A
ção Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento Com Pedido de Tutela Antecipada
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada
consistente na determinação para que a ré utilize o IPC-A para atualização das parcelas e do saldo devedor, sugerindo o depósito em juízo.

Na origem, relatam, os demandantes, terem adquirido da ré um lote residencial localizado do Residencial Parque das águas, com uma área de 250,00m2, em Várzea Grande, com reajuste previsto pelo IGPM, mas que desde junho de 2020, devido à pandemia e com a alta dos preços de produtos e serviços, o referido índice dobrou, impactando a relação contratual.

Aduzem que em janeiro o acumulado do IGP-M foi de 25,7126%, enquanto o IPC-A foi de 4,5591%, motivo pelo qual, faz-se necessária e revisão contratual nesse ponto.

Por tais motivos, sustentando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, requereram a concessão da medida, para que seja determinado à ré, que utilize o IPC-A para atualização das parcelas e do saldo devedor, sugerindo o depósito em juízo.

Nesse contexto, o togado singular entendeu pela inexistência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, além da necessidade do contraditório no caso posto. Eis o
decisum
hostilizado, no ponto:

“(...) Decido.

O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se, pois, que se está aqui diante de relação contratual, cujas cláusulas foram previamente acordadas entre as partes, de modo que a discussão dos seus termos implica melhor análise e a manifestação da parte contrária, especialmente por não se vislumbrar evidência de violação contratual.

Isso porque o alegado aumento do índice de reajuste/correção ocorreu por motivos alheios à vontade das partes e não por abuso contratual, como bem relatado pelos autores, assim não se visualizando a probabilidade do direito.

De igual modo, não se vislumbra o perigo de dano irreparável, pois o único fundamento utilizado pelos autores nesse sentido é o de que “necessitam e muito estar em condições de “igualdade” contratual, pagando mensalmente uma parcela justa”.

Em face do exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência
e determino seja citada e intimada a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, a ser designada pela secretaria deste Juízo (...)”.

A valer,
não se vislumbra
qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, haja vista que, como bem pontuou o Magistrado singular,
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal, porquanto

“
o alegado aumento do índice de reajuste/correção ocorreu por motivos alheios à vontade das partes e não por abuso contratual, como bem relatado pelos autores, assim não se visualizando a probabilidade do direito”
(sic).

Nesse desiderato,
entendo que não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório
, sendo mais prudente em casos como tais aguardar a formação do contraditório para que melhor compreensão dos fatos e do direito alegado.

Em caso análogo cito recente entendimento dessa c. Câmara julgadora,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.”
(N.U 1013023-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Assim, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022